Tribunal: TJBA
Processo: 0005086-51.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005086-51.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Btt Bahia Transportes Turisticos Ltda e outros (2) Advogado(s): LIZ ESMERALDA EMBIRUSSU BAPTISTA COSTA APELADO: Apolônio Turismo Ltda Advogado(s):DANIEL GOMES BRITO, DANILO COSTA LUIZ, IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE TRANSPORTE TURÍSTICO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROVA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE DO ÔNUS QUE LHE COMPETE. NOTAS FISCAIS. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS APLICADOS. RECURSO DESPROVIDO. A incompetência do juízo não merece ser conhecida, uma vez que não foi arguida na contestação, operando-se a preclusão nos termos do art. 337, §5º, do CPC. Ademais, trata-se de incompetência relativa, passível de prorrogação em razão da ausência de impugnação tempestiva, conforme o art. 65 do CPC, e sua análise nesta instância configuraria supressão de instância. A alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta, considerando que as notas fiscais e correspondências apresentadas indicam a existência de relação jurídica entre as partes, sendo ônus do apelante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da relação jurídica alegada, o que não ocorreu (CPC, art. 373, II). Quanto à insuficiência de provas, as notas fiscais apresentadas pela autora ostentam presunção de verossimilhança e validade como documentos particulares, especialmente diante da ausência de contraprovas pelos recorrentes. A responsabilidade civil, nos termos do art. 186 do Código Civil, decorre do inadimplemento contratual por parte dos apelantes, cujo comportamento omissivo causou prejuízo patrimonial à parte autora, configurando o nexo causal necessário para a responsabilização. A fragilidade das provas apontada pelos apelantes não descaracteriza os elementos constantes nos autos, os quais são suficientes para embasar a decisão proferida pelo juízo de origem. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005086-51.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante Btt Bahia Transportes Turisticos Ltda e outros (2) e como apelada Apolônio Turismo Ltda. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, 15 de julho de 2025. Des. Roberto Maynard Frank Relator